Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-48.2015.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000329-48.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAIRTON DA SILVA NEVES - CPF: 344.833.301-87 (APELANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAELA CRISTINA BARROS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS

– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1.

RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO
ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS
– INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS –
2.

INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA E DO
AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA
DO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 TAMBÉM EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA –
3.

REGIME
MENOS GRAVOSO OBSTADO PELA REINCIDÊNCIA DO RÉU E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS TOLHIDO AO APELANTE PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, I E II DO CP –
4.
REQUISITOS DA
PRISÃO DOMICILIAR
NÃO EVIDENCIADOS

– 5
.
PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO
NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA QUE INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DE SUA ORIGEM

–
APELO DESPROVIDO
.

1.

Para a concessão do benefício previsto no art. 41 da Lei Antidrogas, além da efetiva colaboração na recuperação do produto do crime e na desarticulação do grupo criminoso,

mostra-se imprescindível que o agente delate os demais autores do delito, não sendo suficiente que apenas admita a participação de comparsa não identificado;

2.
Inexiste
bis in idem
na utilização da agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica e o afastamento da figura privilegiada do artigo 33, § 4.º, da lei n.º 11.343/2006 também em virtude da reincidência, por se tratar de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes do STJ;

3
. Se o agente é reincidente e possui circunstâncias desfavoráveis – natureza e quantidade de droga –
,
deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por ser mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do crime; além disso, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchido o requisito do art. 44, I e II, do Código Penal;

4
. C
ompetirá ao MM. Juiz da Execução decidir eventuais questões incidentais, consoante dispõe o art. 66, inc. III, alínea
f
, da Lei de Execução Penal, inclusive deliberar sobre a concessão da prisão domiciliar, atentando-se para os requisitos previstos no art. 117 da referida Lei;

5
.
O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância, não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único da Carta Maior e artigo 63, § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOAIRTON DA SILVA NEVES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOAIRTON DA SILVA NEVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação penal n.º 329-48.2015.811.0052 – Código 35837
,
absolveu-o
da imputação da prática do delito de
associação para o narcotráfico
, nos moldes do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, lado outro,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, além do pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
,
unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a codenunciada
RAFAELA CRISTINA BARROS DOS SANTOS
foi
absolvida
das imputações da prática dos delitos de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, nos termos do art. 386, IV e II, do Código de Processo Penal, respectivamente.

Por meio das razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 64257989 e ID 64257992, o ora apelante
vindica (
i
)
o reconhecimento
da
minorante
prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
na fração máxima
de 2/3 (dois terços), ante o
bis in idem
da aplicação da reincidência na segunda fase e como impeditivo do reconhecimento da figura privilegiada;
(
ii
) a incidência da
causa de diminuição

de pena do art. 41
do mesmo diploma normativo
;
(
iii
) a imposição de
regime prisional menos gravoso
, com a consequente
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos; (
iv
) além da concessão de
prisão domiciliar
por ser portador de doença inflamatória crônica.

Por fim, pede a
anulação do confisco do veículo
– GM/Classic/Life, cor cinza, placa KAJ6319 – decretado no bojo da r. sentença condenatória, em favor da União, porquanto não comprovado que sua aquisição seja decorrente do comércio de drogas, sequer utilização habitual para prática criminosa.

Em contrarrazões vistas
no ID 67629971 e ID 67629975
, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
e juntado sob o ID 72609971
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
19 de março de 2015
, por volta das 06h00, na Rodovia MT/247, Km 42, nas proximidades da Comunidade Vila Concórdia, zona rural do município de Lambari D’Oeste-MT,
JOAIRTON DA SILVA NEVES
e
RAFAELA CRISTINA BARROS DOS SANTOS
,
associados entre si para o fim de praticarem a narcotraficância,
transportaram
, no interior do veículo GM/Classic/Life, placa KAJ6319, com finalidade mercantil,
05 (cinco) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilogramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o Ministério Público, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina na Rodovia MT/247, quando efetuaram abordagem no aludido veículo, que trafegava sentido Barra do Bugres/MT, o qual era conduzido pelo ora apelante. Na sequência, durante as buscas no automóvel, foi localizada na parte interna do para-choques traseiro, o material ilícito [Denúncia, ID 61431037 e ID 61486458].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal,
JOAIRTON DA SILVA NEVES
foi condenado apenas nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei nº. 11343/06.

Resumido o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

I –
D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N.º 11.434/06:

No que diz respeito à dosagem da pena, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº. 11.343/06,
in verbis
:

“Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.”

A interpretação que se dá ao sobredito texto legal é no sentido de que a colaboração do agente deve ser eficaz, ou seja, deve surtir efeitos práticos, mesmo porque, a configuração da minorante não prescinde de três requisitos: a voluntariedade da colaboração, a identificação dos demais autores e a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:

“São requisitos para sua concessão, que implica somente em redução da pena, mas não em perdão judicial: a) haver um inquérito, como indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação; b) prestação de colaboração voluntária (livre de qualquer coação física ou moral), mas sem necessidade de se buscar espontaneidade (arrependimento sincero ou desejo íntimo de contribuir com a Justiça). (...) c) concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006 (...) é preciso que o indiciado ou réu delate seus companheiros do crime ao qual responde, com base na Lei 11.343/2006. d) Recuperação total ou parcial do produto do crime (...)”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 377-378).

No presente caso, ante o contexto fático-probatório, estou convencido de que a respectiva pretensão não merece prosperar, uma vez que o recorrente não colaborou voluntariamente com a investigação e nem delatou todos os comparsas, ao contrário, consoante se extrai do édito condenatório,
ipsis litteris
:

“(...) Também em memoriais finais, a defesa do acusado pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, que estabelece:

“Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.”

Victor Eduardo Rio Gonçalves (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial esquematizado – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. P. 109. Versão Digital), ao comentar o dispositivo, ensina:

“Para a incidência da causa de diminuição, além de ser voluntária a colaboração, exige-se que as informações passadas pelo agente efetivamente impliquem a identificação de todos os demais envolvidos no crime, bem como a recuperação de algum produto do delito (bens comprados pelos traficantes com o lucro obtido com a venda ou recebidos como forma de pagamento).”

Sobre o dispositivo, leciona Capez (Capez, Fernando Curso de direito penal, volume 4 : legislação penal especial – 12. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017. P. 673. Versão Digital):

“Dessa forma, só incidirá a minorante se houver a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e a recuperação total ou parcial do produto do crime.”

Da análise do caso em tela, conclui-se que JOAIRTON DA SILVA NEVES também não deve ser agraciado com esta causa de diminuição, pois o réu não trouxe informação alguma que levasse ao reconhecimento de outros membros que possam estar envolvidos com o transporte da droga, pelo contrário, se negou a identificar quem lhe contratou e lhe entregou a droga em Porto Esperidião/MT, bem como não soube informar para quem entregaria a pasta base de cocaína em CuiabáMT. Além do mais, consigno que, segundo depoimento do soldado MAURIZON, a que tudo indica o réu dolosamente informou que estava transportando 4 Kg (quatro quilogramas) de entorpecente, quando na verdade eram 5 kg (cinco quilogramas). Segundo a mencionada testemunha, possivelmente JOAIRTON escondeu 1 tablete em local afastado dos outros 4, na esperança de não ser localizada e, consequentemente, não perder toda a droga em caso de apreensão. Percebe-se claramente que o acusado não colaborou com a investigação, mas sim a dificultou. (...)”
– (sentença, ID 61487563 – p. 2)

Não há provas concretas de que o apelante tenha colaborado efetivamente com a investigação policial e/ou o processo criminal, tampouco de que tenha dado informações para a desarticulação dos envolvidos com a narcotraficância, o que evidencia a falta de intenção em realmente colaborar com a Justiça, não constituindo a sua admissão de concurso com comparsa não identificado, elemento suficiente para o reconhecimento da causa de diminuição.

Destarte,
rejeito a aplicação
ao apelante
JOAIRTON
do redutor de pena previsto no
art. 41 da Lei n.º 11.343/2006
.

II – DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS; REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

Como segunda vertente recursal, o vindica o reconhecimento da
especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços),
ante o suposto
bis in idem
da incidência da agravante do artigo 61, I do Código Penal na segunda etapa dosimétrica e como impeditivo do reconhecimento da figura privilegiada.

Com supedâneo nos fundamentos que seguem, assim fora individualizada a sanção de
JOAIRTON DA SILVA NEVES
,
in verbis
:

“(...) Em memoriais finais, a defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto da seguinte forma na Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

O acusado não faz jus a esse benesse, pois trata-se de réu reincidente, uma vez que há executivo de pena, distribuído em 23/10/2012, em trâmite na segunda vara criminal de Cuiabá/MT (nº 17755-11.2012.811.0042, Código 336626). Também é fundamento idôneo a não permitir o reconhecimento desse privilégio a quantidade droga apreendida, qual seja, aproximadamente 5 kg (cinco quilogramas) de pasta base de cocaína (termo de exibição e apreensão de fl. 17 – PDF). Ao considerar que 1 kg (um quilo) de pasta base rende até 4 kg (quatro quilos) de cocaína pura e que o preço do quilo da cocaína é de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nota-se a gravidade da conduta praticada pelo o agente, uma vez que o valor da “mercadoria” apreendida com ele pode chegar a R$ 100.00,00 (cem mil reais), ou seja, trata-se de uma quantidade alta e valiosa, o que não se enquadra nos requisitos do tráfico privilegiado, conforme ensina Victor Eduardo Rios Gonçalves (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial esquematizado – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. P. 109. Versão Digital):

“Saliente-se que a dedicação rotineira ao tráfico pode ser comprovada por diversas formas, como, por exemplo, pela confissão do réu, pela existência de interceptação telefônica demonstrando venda a inúmeros usuários, pela apreensão, com o acusado, de listas com nomes de clientes, pela quantidade elevada de drogas etc.”

Nesse sentido, já julgou o TJMT:

(...)

1ª FASE:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal. 2) antecedentes: por força da súmula 444, STJ, deixo de considerá-los. 3) conduta social: não há nos autos como aferir a conduta social do acusado. 4) personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada. 5) motivos: próprios do crime. 6) circunstâncias: próprias do crime. 7) consequências: próprias do crime. 8) comportamento da vítima: inexistente. 9) natureza e quantidade da substância: trata-se de grande quantidade (5 kg) de substância de natureza nociva (pasta base de cocaína). Ressalto que, conforme dito na fundamentação, 1 kg (um quilo) de pasta base pode gerar até 4 kg (quatro quilos) de cocaína pura, o que torna legítima a majoração da pena base.

Dessa forma, em razão da grande quantidade de droga apreendida e da sua nocividade, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

2ª FASE:

Se fazem presentes a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência) e a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP (confissão espontânea), razão pela qual faço a compensação, de forma que MANTENHO a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

3º FASE

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, FIXO A PENA FINAL EM 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 555 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA. (...)”

Indo direto ao ponto da irresignação, deve-se registrar que consoante jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores,
inexiste
bis in idem
na utilização da agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, bem como para afastar a figura privilegiada do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, por se tratar de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REINCIDÊNCIA. CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição da República, afastando-se a alegada violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem.
2. A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 468578 MG 2018/0234615-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Destaquei.

A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

Assim, mantém-se hígida a reprimenda tal como estabelecida em primeira instância em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

In casu
,
mantido o
quantum
de pena originariamente fixado e
observados os ditames do artigo 33, § 3.º do Código Penal –
“§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
–aliada a quantidade de entorpecentes apreendido (
5,085kg de cocaína
) e
reincidência
do recorrente, o
regime para o cumprimento da pena deverá permanecer o fechado
; assim como mostra-se
inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do
art. 44, I e II, do Código Penal.

Destaco ainda, sobre a pretendida “
detração penal
” [consideração do tempo de prisão provisória], registre-se que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, não é suficiente para a fixação de regime menos gravoso no caso em apreço, visto que trata-se de réu reincidente e os vetores negativados –
natureza
e
quantidade de droga
–, justificam idoneamente a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:
“(...) V – O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que, não obstante o montante final da pena conduzir ao regime semiaberto, depreende-se do acórdão impugnado que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas com o paciente. Precedentes.”
(STJ – HC 505.557/SP, Julgado em 21/05/2019).

III –

DA PRISÃO DOMICILIAR

Na sequência,

JOAIRTON DA SILVA NEVES
almeja que lhe seja concedida prisão domiciliar

por ser portador de gravíssima enfermidade –
osteomielite crônica
.

Em detida análise dos autos, foi concedida liberdade provisória ao ora apelante em 12/08/2016 (decisão, ID 61487525, p. 2) e quando da prolação da sentença (11/02/2019), a d. magistrada de primeira instância, “
considerando-se que não há alteração fática que justifique a prisão do acusado, lhe concedo o direito de recorrer em liberdade”
(sic. ID 61487564, p. 1)

Dessa forma, inalterada a reprimenda imposta à JOAIRTON, o regime inicial fechado para o seu cumprimento permaneceu incólume,
uma vez transitada em julgado a condenação, competirá ao MM. Juiz da Execução decidir eventuais questões incidentais, consoante dispõe o art. 66, inc. III, alínea
f
, da Lei de Execução Penal, inclusive deliberar sobre a concessão da prisão domiciliar, atentando-se para os requisitos previstos no art. 117 da referida Lei.

Por esses fundamentos, indefere-se o pedido de prisão domiciliar

à
JOAIRTON DA SILVA NEVES
.

IV – DA RESTITUIÇÃO DE BEM DECLARADO PERDIDO
:

Por derradeiro,
JOAIRTON

requer a
restituição do veículo GM/Classic/Life, cor cinza, Placa KAJ6319, declarado perdido na r. sentença, sobretudo porque não demonstrada a origem ilícita do referido bem.

Ocorre que, independentemente da forma como o bem foi adquirido, conforme exaustivamente comprovado, o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tanto que era conduzido pelo próprio apelante
JOAIRTON
no dia em que foi preso em flagrante, ocasião em que transportava
05 (cinco) “tabletes” de cocaína, com peso total de 5,085kg (cinco quilogramas e oitenta e cinco gramas)
, de modo que seu perdimento encontra-se amparado no artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse diapasão, o aresto que segue:

“CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL)– CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – (...)
QUESTIONADO O DECRETO DE PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO - POSSIBILIDADE DE CONFISCO DO VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA HABITUALIDADE, REITERAÇÃO DO USO OU DE QUALQUER PREPARAÇÃO ESPECÍFICA AO ACONDICIONAMENTO DE DROGAS - IRRELEVÂNCIA DE SE PERQUIR A ORIGEM LÍCITA DO BEM - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 243, § ÚNICO DA CF E 63, § 1.º, DA LEI 11.343/2006 - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- SENTENÇA MANTIDA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”
(TJ-PR - APL: 00079372820198160017 PR 0007937-28.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2020). Destaquei.

Nesses termos, inviável o acolhimento da pretendida restituição.

V –
CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOAIRTON SILVA NEVES
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo

MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT nos autos da ação penal n.º
329-48.2015.811.0052
– código 35837
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021